Tribunal: TJES
Processo: 5015768-58.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015768-58.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PINE S/A

RECORRIDO: NIRCE GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015768-58.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PINE S/A

RECORRIDO: NIRCE GONCALVES DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO (SÚMULA 297/STJ). ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR (ART. 6º, VIII, CDC; ART. 373, II, CPC). CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA LASTREADA EM MERA BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL IDÔNEA E ELEMENTOS TÉCNICOS DE AUTENTICIDADE/INTEGRIDADE. INVALIDADE DO AJUSTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14, CDC). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC; TEMA 929/STJ). DANO MORAL IN RE IPSA. MANTIDO O QUANTUM FIXADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES POR AUSÊNCIA DE PROVA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora narra descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado validamente. Requereu tutela para suspender os descontos, a declaração de inexistência de relação contratual, restituição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela, declarando a inexistência do contrato, determinando restituição em dobro e fixando dano moral em R$ 5.000,00, além de rejeitar o pedido contraposto de compensação. O banco recorreu.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar:

(i) Validade da contratação eletrônica com autenticação por biometria facial desprovida de certificação digital idônea;

(ii) Legitimidade dos descontos em benefício previdenciário;

(iii) Cabimento de repetição em dobro e de dano moral;

(iv) Possibilidade de compensação com valores supostamente creditados ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie (arts. 2º e 3º; Súmula 297/STJ). Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e dos descontos (art. 6º, VIII, CDC; art. 373, II, CPC).

O banco não se desincumbiu do ônus probatório: a contratação foi demonstrada apenas por fotografia selfie e cópia de documento pessoal da parte, desprovida de certificação digital e de elementos técnicos (hash, chave de validação, trilhas de auditoria, geolocalização fidedigna) aptos a assegurar autenticidade e integridade do documento eletrônico, em dissonância com a MP nº 2.200-2/2001 (ICP-Brasil).

A mera semelhança fotográfica não comprova a manifestação inequívoca de vontade. À míngua de prova robusta da adesão e da autorização expressa de descontos, impõe-se reconhecer a nulidade do ajuste e a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

Repetição em dobro: configurada cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, é devida a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC; Tema 929/STJ), observada a modulação quando aplicável.

Dano moral: descontos indevidos sobre benefício previdenciário excedem mero aborrecimento e configuram dano in re ipsa, preservado o quantum fixado por guardar proporcionalidade.

Compensação indeferida: ausente prova de efetivo crédito ao consumidor (inexistência de comprovante de TED/DOC em conta de titularidade da autora), não há base fática para compensar valores.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1)

Assinatura/contratação eletrônica baseada exclusivamente em fotografia facial e cópia de documento de identificação do consumidor, sem certificação digital idônea e sem lastro técnico de autenticidade/integridade, não comprova a manifestação válida de vontade da parte. 2) Descontos em benefício previdenciário sem prova de autorização expressa configuram falha na prestação do serviço, impondo a inexistência do contrato e a cessação dos descontos. Presentes os pressupostos do art. 42, parágrafo único, CDC, a repetição em dobro é devida à luz da boa-fé objetiva (Tema 929/STJ). Dano moral caracterizado in re ipsa quando há descontos indevidos em benefício previdenciário. 3) Compensação indevida sem prova inequívoca de crédito efetivamente disponibilizado ao consumidor.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

MP nº 2.200-2/2001;

Código Civil, art. 186, 197, 389 (par. ún.) e art. 406 (§1º).

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ;

Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025;

TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que é aposentada e vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão de crédito consignado não contratado. Afirma que apenas aceitou oferta de cartão convencional, sem custos iniciais, e que jamais utilizou o cartão nem foi informada sobre descontos automáticos. Sustenta que os contratos nº 784520 (RMC) e 784521 (RCC), datados de 02/2018, foram firmados sem sua anuência, quando ainda não era aposentada. Requer tutela de urgência para cessar os descontos, declaração de inexistência dos contratos, restituição em dobro dos valores indevidos e indenização por danos morais.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a)
CONFIRMAR
a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 73729945);

b)
DECLARAR
a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado com desconto em benefício previdenciário, de nº 784520 (Reserva de Cartão Consignado – RCC) e nº 784521 (Reserva de Margem Consignável – RMC), averbados no benefício previdenciário do autor;

c)
CONDENAR
a ré à restituição em dobro de todos os valores já descontados em razão dos contratos ora declarados inexistentes, corrigidos monetariamente desde cada desembolso pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescidos de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

d)
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ), pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescido de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma legal.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO pelas razões supramencionadas.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo BANCO PINE S/A contra sentença que julgou procedentes os pedidos da parte recorrida, NIRCE GONCALVES DE OLIVEIRA, que alegou vício de consentimento por ter sido induzida a contratar Cartão Consignado (RMC/RCC, propostas n° 784520 e n° 784521). O banco sustenta a regularidade da contratação, argumentando que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e transparente por meio digital, com assinatura eletrônica e destaque para a natureza do produto.

O recorrente pugna pela reforma integral da sentença para que seja reconhecida a validade e licitude do contrato, afastando-se as condenações por danos morais e materiais. Subsidiariamente, caso mantida a anulação, requer que a restituição dos valores seja determinada na forma simples, e não em dobro, por ausência de comprovação de má-fé. Requer, ainda subsidiariamente, a compensação do valor de R$8.118,78, recebido e usufruído pela parte autora, com o montante da condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Tratando-se de relação de consumo, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo,
o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório
, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não logrou êxito em comprovar a validade da suposta contratação eletrônica apresentada (Id. nº 16919187 e seguintes), tampouco a existência de
autorização expressa
do consumidor para a realização dos descontos mensais em seu benefício previdenciário.

Verifica-se que o mecanismo utilizado — consistente apenas em uma fotografia da consumidora, inclusive de olhos fechados, acompanhada de cópia de seu documento pessoal — revela-se manifestamente
insuficiente para comprovar a autenticidade e a integridade do ato contratual
, sobretudo diante da
ausência de certificação digital idônea
, elemento indispensável para atestar a origem e a validade de documentos eletrônicos. A irregularidade se agrava pelo fato de terem sido
firmados dois contratos de cartão de crédito consignado e um seguro prestamista
com base em
uma única fotografia (selfie)
, o que é incapaz de demonstrar
a manifestação inequívoca de vontade,
necessária à formação válida do negócio jurídico.

Com efeito, os documentos eletrônicos apresentados
não permitem verificar a autenticidade da assinatura digital
, contrariando os requisitos estabelecidos na
Medida Provisória nº 2.200-2/2001
, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Os contratos não contêm
certificação digital válida
,
código hash
,
chave de validação
,
geolocalização
, nem qualquer outro meio técnico capaz de garantir a
integridade e autoria
da manifestação eletrônica.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece a necessidade de certificação por autoridade credenciada para que se atribua validade jurídica à assinatura digital:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . MANTIDA A DECISÃO QUE CONHECEU EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NEGOU-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Agravo interno interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a decisao do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) que considerou inválidas as assinaturas digitais em cédulas de crédito bancário, por ausência de certificação por autoridade credenciada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se a
assinatura digital em cédulas de crédito bancário, sem certificação por autoridade credenciada,
é válida e suficiente para execução do título . 3. A questão também envolve a análise da alegada negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem, que teria deixado de enfrentar questões relevantes suscitadas pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR4 . O Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível, não havendo omissão apenas por decidir em sentido contrário à pretensão do agravante.5. A jurisprudência do STJ estabelece que
a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade
. 6. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ.7. Não se desconhece a recente orientação constante do Resp n. 2 .150.278/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrigui, em que
a Terceira Turma deste Tribunal possibilitou que as partes, mediante prévio acordo por escrito, possam estabelecer outras formas de autenticação sem a vinculação à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil)
, assentando que "negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual".Contudo, inaplicável a orientação firmada no Resp n. 2 .150.278/PR, uma vez que
a Corte de origem assentou que as certificações e autenticações das assinaturas foram estabelecidas apenas pela própria parte exequente, não por alguma entidade certificadora credenciada ou não pela ICP-BRASIL.
8. Não houve prequestionamento quanto à aplicação de honorários advocatícios de forma equitativa, inviabilizando a análise do tema no recurso especial . IV. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2176537 PR 2024/0389770-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025).

No referido julgado, o STJ ressaltou que,
na ausência de certificação por entidade idônea e independente
, não há como reconhecer a autenticidade do ato eletrônico, porquanto
não se comprova a origem da manifestação de vontade
nem a
fidedignidade dos dados digitais
.

Dessa forma, os documentos acostados pelo recorrente
não demonstram a anuência inequívoca da parte autora
, tampouco a existência de consentimento válido para a contratação dos cartões de crédito consignados.

Nesse cenário, restando evidenciada a
falha na prestação do serviço
pela instituição financeira, impõe-se o
reconhecimento da nulidade das contratações
, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, com a consequente
cessação dos descontos indevidos
sobre o benefício previdenciário da consumidora.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo
a quo
:

Dos documentos carreados aos autos, verifica-se que o banco réu efetivamente procedeu à averbação, em 18/02/2025, dos contratos de cartão consignado nº 784520 e nº 784521, ambos com limite de R$ 5.799,14 (cinco mil, setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos) e reserva de margem de R$ 181,28 (cento e oitenta e um reais e vinte e oito centavos), conforme histórico de empréstimos consignados emitido pela Previdência Social do Brasil (ID 68648776).

Outrossim, depreende-se, dos registros de créditos carreados ao ID 68648778, que estão sendo debitadas na verba previdenciária percebida pelo autor, desde a competência de março/2025, prestações identificadas como “Empréstimo sobre a RMC” e “Consignação – Cartão”.

Embora o banco réu tenha juntado instrumentos negociais ditos aderidos pelo consumidor (ID’s 73529298, 73529299, 73537754, 73537756, 73537757, 73537758 e 73537759), não se pode olvidar que ambas as avenças foram formalizadas no mesmo dia, em 13/02/2025, com diferença de apenas alguns segundos (às 15h50min33seg e às 15h50min45seg). Essa circunstância evidencia, de fato, irregularidade nos negócios jurídicos objurgados.

Ademais, vê-se que foram simultaneamente celebrados seguros prestamistas e de vida (ID’s 73529297, 73529300, 73529301 e 73537760), aumentando a complexidade contratual.

Infere-se que o mesmo registro fotográfico do rosto do autor (selfie) foi utilizado para validar todas as contratações impugnadas (ID 73537753), corroborando a hipótese de falha na prestação dos serviços do ente requerido.

Assim, diante do conjunto probatório, resta evidenciada a ausência de consentimento válido, impondo-se a declaração de inexistência dos contratos.

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição em dobro do indébito é cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de dolo ou culpa do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Contudo,
mostra-se inviável o acolhimento do pleito de compensação de valores com o montante condenatório
, uma vez que a instituição financeira
não comprovou a efetiva transferência dos valores ao consumidor
.

Ressalte-se que incumbia ao banco demonstrar, de forma
empírica e documental
, a
real movimentação financeira
decorrente da operação alegada, o que poderia ter sido feito mediante a
juntada de comprovante de transferência bancária (TED ou DOC)
emitido em nome e conta de titularidade da recorrida.

A ausência dessa comprovação inviabiliza a aferição da efetiva entrega do numerário à consumidora e, por conseguinte,
afasta a possibilidade de compensação
com o valor da condenação.

Quanto ao dano moral, entendo configurado
. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário da consumidora, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional. Nessas hipóteses, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a demonstração do prejuízo concreto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer o direito à reparação nas hipóteses de cartão de crédito consignado não contratado validamente, sobretudo quando envolve consumidora idosa, hipossuficiente e vulnerável, como demonstrado nos seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA . DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO . DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que sofreu descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta . 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável . Modulação dos efeitos para aplicar a nova ratio apenas aos descontos realizados após a data de publicação do acórdão paradigma (30/03/2021). 4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sob ameaça de redução. 5 . Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a devolução em dobro quanto aos descontos anteriores a 30/03/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00222474520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco que, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)